Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705028-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRASILIA COBRANCAS E CADASTRO LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA, HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO, IVO ANTONIO CARNEIRO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de BRASÍLIA COBRANÇAS E CADASTRO LTDA ME e outros (processo n. 0700306-60.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) visando à penhora de eventuais bens de titularidade dos devedores. Em resumo, o agravante sustenta que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio da parte devedora e a frustração do crédito, ao passo que se coloca como meio para conferir efetividade às execuções, em prestígio à razoável duração do processo e à segurança jurídica, ressaltando, portanto, a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, sob o risco de o processo ser extinto ou arquivado, bem como a antecipação da tutela recursal, com o deferimento da pesquisa de bens pelo sistema CNIB. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, em que pese à hipótese de suspensão da execução prevista no art. 921, inciso III, do CPC, colhe-se da decisão combatida que “a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”, de modo que sua utilização “é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção”. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, por ensejar análise mais acurada das circunstâncias do caso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator